Tribunal: STF
Processo: HC 183377
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Exasperação. Fundamentação concreta. Ausência de ilegalidade. Bis in idem. Inocorrência. Resultado dosimétrico proporcional. Inexistência de ilegalidade. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de José Lucas Aquino Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.773.607/PB.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE. ROUBO MAJORADO. ASSALTO A UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS. VÍTIMA QUE PERMANECEU COM A ARMA APONTADA PARA A SUA CABEÇA DURANTE TODA A EMPREITADA CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS DO QUE AS INERENTES AO TIPO PENAL. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICADO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em bis in idem, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, valoração indevida das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, “ visto que o emprego de arma de fogo foi utilizado tanto na primeira, quanto na terceira fase da dosimetria, o que acarretou em inegável bis in idem”. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ (evento 6).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Para refutar o bis in idem, o ato apontado como coator arrematou que ‘na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pela gravidade exacerbada da conduta e, na terceira fase, a reprimenda foi majorada pelo uso da arma de fogo’. 
    Nessa esteira é o parecer ministerial: “(...) a majoração da pena-base foi devidamente fundamentada na legislação de regência (art. 59 do CP) e nas especificidades do caso, em que o modus operandi revelou uma maior gravidade da conduta, merecedora de maior reprovabilidade em relação aos crimes da mesma espécie, haja vista que durante toda a empreitada criminosa o paciente manteve a vítima sob a mira de sua arma de fogo (voltada para a região legal da cabeça) até que lograsse êxito na abertura do cofre da agência alvo do roubo (EBCT da cidade de Itapororoca/PB). (...) Diferentemente, na terceira fase da dosimetria a pena foi agravada com base na presença de causa de aumento (emprego de arma de fogo), não havendo que se falar em bis in idem”. 
    Devidamente fundamentada a negativação das vetoriais e inexistido desproporcionalidade na exasperação realizada – elevação em 6 (seis) meses, considerando o intervalo de 06 anos entre as penas mínima (04 anos) e máxima (10 anos) abstratamente cominadas ao delito –, não há reparo a ser feito no resultado dosimétrico, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte.
    Tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma). 
    Ainda, inviável a reavaliação de dados fáticos utilizados para a dosimetria da pena nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora